Tribunal: TJMT
Processo: 0012571-40.2013.8.11.0042
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012571-40.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PAULA DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 037.562.951-33 (RECORRIDO), MARCIO WENDER LIMA MARTINS - CPF: 706.299.601-78 (VÍTIMA), MARCIO WENDER LIMA MARTINS - CPF: 706.299.601-78 (ASSISTENTE), PATRICIA DO NASCIMENTO VIANA (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 690.095.891-53 (ASSISTENTE), OLAIR SANTANA BACA (ASSISTENTE), JÉSSICA MAIA ARAÚJO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
LEVE
- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL -
INEXISTÊNCIA DE PROVA IRREFUTÁVEL DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
-
RESULTADO NÃO ATINGIDO POR
CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS
A SUA
VONTADE - GOLPE DE FACA EM REGIÃO VITAL - IRRELEVÂNCIA DA EXTENSÃO
DOS FERIMENTOS - INTENÇÃO DO AGENTE
-
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO
JÚRI
POPULAR -
PRECEDENTES DO STJ
E DO TJMT
-

PREQUESTIONAMENTO -
RECURSO PROVIDO
.

1.
A
desclassificação
do crime de
homicídio
para
delito
de competência diversa
(
art. 419 do CPP
)

só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar,
ou ao menos
que não tenha
assumi
do
o risco de produzir um resultado mais grave
.

2.
De acordo com a jurisprudência do STJ,
a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, havendo provas capazes de evidenciar indícios de que a parte recorrida agiu com
animus necandi
, deve ela ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença

(
AgRg
no HC n. 821.734/SP
).

3. A
inda que
os ferimentos
não tenham resultado em perigo de vida, houve a prática de todos os atos de execução necessários ao resultado pretendido e efetiva ofensa à integridade corporal da vítima, uma vez que desferidos
golpes
utilizando de
“
faca
de
açougueiro”, um deles
atingindo a região do abdômen,
meio hábil para produzir o resultado morte, intento este que só não foi atingido
por circunstâncias alheias a sua vontade
.

4. N
o caso do crime do art. 121 do CP, o que a norma penal incriminadora busca é a intenção do agente (ação finalisticamente dirigida a um resultado almejado), e não no resultado concreto atingido, razão pela qual a extensão dos ferimentos efetivamente causados não é capaz, por si só, de afastar a ocorrência do
animus necandi
.

5. E
mbora seja desnecessário esmi
uçar
cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando
que se
esclareça
os motivos
que
levaram à determinada conclusão, todos os dispositivos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
para todos os fins
.

6
.
Recurso provido, em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão
proferida pelo Dr.
Wladymir

Perri
, MM. Juiz de Direito da 1
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da Ação Penal n.
0012571-40.2013.8.11.0042
,
ajuizada em face de
PAULA DE SOUZA ALMEIDA
,
que
desclassificou o delito de homicídio qualificado na forma tentada para
o de
lesão corporal
leve
, praticado contra a vítima Márcio
Wender
Lima Martins
, com fulcro no art. 419 do CPP
(ID. 199639733).

Irresignado, o
Parquet

apresenta
suas
razões em ID.
199639753
,
alegando, em síntese, que o
conjunto probatório dos autos evidencia que a Recorrida agiu com vontade livre e

conscie
nte de ceifar a vida da vítima,
sendo que seu intento
somente não se consumou

por circunstâncias alheias a
sua
vontade
.

Sustenta, ainda, que para
a
desclassifica
ção do crime de
homicídio tentado
seria imprescindível
a
demonstração inequívoca da ausência de
animus necandi
,
sendo
que, havendo dúvida,
a análise de eventual ausência de dolo é de competência con
stitucional do Tribunal do Júri, pugnando pelo provimento do recurso para que a Recorrida seja
pro
nunciada como incursa no art.
121,
caput
, c/c
art
,
14, II, ambos do
CP
,
submetendo o feito a
julgamento pelo Júri
Popular.

Contrarrazões
da Defesa
são vistas no ID
.

199639755
,
aduzindo
, em síntese, que
das provas dos autos desponta apenas a lesão corporal
praticada pela Recorrida, não havendo nada quanto à intenção de matar, bem como que o Laudo Pericial demonstrou que as lesões não resultaram em perigo de vida, nem debilidade, incapacidade ou enfermidade incurável da vítima,
postulando
, assim,
pelo desprovimento do recurso
e
man
utenção d
a
sentença
recorrida,
prequestionando
a matéria para fins de recurso às instâncias superiores
.

Em sede de juízo de retratação a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID
.

199639757
)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
da lavra d
o
Dr.
Élio
Américo
,
opinou pelo provimento do recurso
,
a fim de que seja
a Recorrida
pronunciada
com incursa nas
sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do
CP
(ID.
205869695
)
.

É o relatório
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da L
ei
C
omplementar
n. 80/
19
94.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024